Tribunal: TJDFT
Processo: 0001676-88.2017.8.07.0010
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Os apelantes pedem a intimação da TERRACAP para participar do feito (ID no. 14282883). Trata-se de ação possessória movida entre particulares. Ainda que se trate de bem de domínio público, é possível a discussão da posse entre particulares, o que não afeta o direito de propriedade da empresa pública. Assim, é prescindível a intimação do órgão para integrar o feito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA POSSESSÓRIA. ÁREA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE POSSE ENTRE PARTICULARES. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DE OFÍCIO DA TERRACAP. NECESSIDADE DE INTERVIR POR MEIO DE OPOSIÇÃO. AMPLIAÇÃO/MODIFICAÇÃO INDEVIDA DO OBJETO DA LIDE PELA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. 1. Ainda que se verifique a dominialidade pública sobre o bem, não há empecilho a que particulares litiguem entre si sobre a ocupação do local, cabendo destacar que a questão travada entre estes em nada afeta o direito do Estado, como detentor do domínio sobre a área de um determinado imóvel. 2. Ante a plena possibilidade de discussão possessória entre particulares sobre imóvel situado em área pública, revela-se prescindível a determinação de intimação de ofício da Terracap para integrar o feito como litisconsorte passivo necessário, devendo o ente público, caso entenda, se utilizar do instrumento processual adequado - oposição - para intervir no feito, devendo, portanto, ser excluído da lide. (...) (Acórdão 1000164, 20140111612398APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/3/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 391/399) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OBJETOS DISTINTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E DA TERRACAP PARA MANIFESTAÇÕES SOBRE O INTERESSE NO DESFECHO DA LIDE DO PROCESSO DE NATUREZA POSSESSÓRIA. 1 - As ações possessória e reivindicatória têm objetos distintos, não havendo se falar em conexão ou continência. Inaplicação das regras contidas nos artigos 103, 104 e 105, todos do Código de Processo Civil. 2 - Na ação possessória litigam particulares; inexiste na lei processual a determinação para que o Distrito Federal e a TERRACAP sejam intimados para manifestação de interesse no feito; tais interesses, acaso existentes, estão na esfera de iniciativa de tais pessoas. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 164055, 20020020042422AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2002, publicado no DJU SEÇÃO 3: 27/11/2002. Pág.: 142) A súmula no. 637 do STJ, citada pelos apelantes, também não determina a intimação do ente público para intervir na possessória movida entre particulares. Apenas dispõe que, querendo, o ente tem legitimidade e interesse para intervir no feito, podendo, se for o caso, discutir domínio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se o julgamento. Intimem-se.